Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Cumpra-se a decisão de ID 14417381, cancelando a distribuição do presente precatório, ante a duplicidade verificada. Registro, por oportuno, que há regular tramitação do precatório no 0013284-16.2017.8.07.0000, em cumprimento à retificação determinada pelo Juízo de origem. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto